Tribunal: TJDFT
Processo: 0722483-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO DE REJUVENESCIMENTO FACIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso exclusivo da parte autora, de modo que não mais se discute a falha na prestação dos serviços pelos réus e sua responsabilização pelos danos materiais, morais e estéticos suportados pela paciente, limitando-se a controvérsia recursal ao quantum fixado a título de danos materiais, ao argumento de que a sentença não abarcou todas as despesas comprovadas no curso do processo.
2. No caso, a autora/apelante comprovou gastos com consultas médicas, procedimentos cirúrgicos e remédios, os quais se fizeram necessários para a reparação do dano causado pelos réus, impondo-se a reforma parcial da sentença, apenas para majorar a indenização por danos materiais, na forma pleiteada pela autora/apelante, mantendo-se os demais termos da condenação.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.